Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709695-81.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: MARTHA GENY VARGAS BORRAZ AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA SA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARTHA GENY VARGAS BORRAZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o enunciado 211 da Súmula do STJ está superado, porquanto foi rejeitado pelo CPC/2015, ao adotar o prequestionamento ficto. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018